Tribunal: TJDFT
Processo: 0720989-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVERBAÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS. QUINHÃO ATRIBUÍDO AO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. ACERVO AINDA NÃO PARTILHADO.
1. O art. 1o da Lei n. 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses nela previstas, e as exceções à impenhorabilidade, por sua vez, encontram-se descritas no artigo 3o.
2. É cabível a averbação da penhora no rosto dos autos, ainda que se trate de inventário. Inteligência do art. 860 do CPC. Precedente.
3. Em decorrência do princípio da saisine, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (CC, art. 1.784). No entanto, o acervo hereditário transmitido não é imediatamente distribuído pelos herdeiros, de maneira que, antes de cada um receber o respectivo quinhão, a herança é considerada um todo uno e indiviso, e assim permanecerá até que se ultime a partilha, quando será individualizada a parte que cabe a cada sucessor.
4. A pretensão do agravante de excluir determinado item do acervo da constrição, sob a alegação de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não tem cabimento, porque não é possível afirmar que o imóvel em sua totalidade integrará a sua cota-parte. Ademais, penhora não recaiu propriamente sobre o imóvel, que ainda não foi objeto de partilha, mas no quinhão hereditário que vier a ser atribuído ao agravante, cumprindo salientar que o acervo hereditário é composto também por outros bens móveis.
5. Negou-se provimento ao recurso.